Tribunal: TCU
Processo: 008.119/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação de parlamentares federais em face de suposta irregularidade na reserva de vagas em processo seletivo para docentes do Edital 2/2024 da Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Inteiro teor:
Acórdão 2273/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, formulada por parlamentares federais, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades do Edital 2/2024 da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que trata de processo seletivo para contratação de docentes, por tempo determinado; Considerando que os parlamentares alegaram que apesar de o Edital 2/2024 fazer referência à Lei 12.990/2014, que prevê a reserva de vagas para negros sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a três, foi realizada reserva e nomeação em favor de candidata cotista na área de Canto Lírico, que previa apenas uma vaga; Considerando que os representantes requerem: (1) concessão de medida cautelar para suspender nomeações e posses dessa seleção em desacordo com a Lei 12.990/2014; (2) apuração da suposta irregularidade; (3) anulação de qualquer nomeação feita em desacordo com a Lei 12.990/2014; e (4) expedição de recomendações à UFBA e demais universidades federais para observância da referida lei em futuros certames; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) concluiu que não estão presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora , afastando a necessidade da medida cautelar; Considerando que a UFBA adota, desde 2018, metodologia que considera o total de vagas do edital como base para o cálculo do percentual de reserva, independentemente da área de conhecimento, e que esse modelo foi validado por pareceres da Procuradoria Federal junto à universidade, por recomendações do Ministério Público Federal e por precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADC 41/DF); Considerando que a vaga destinada à área de Canto Lírico foi preenchida por candidata negra, conforme os critérios de reserva, e que a outra candidata, aprovada na ampla concorrência, obteve decisão judicial favorável e também foi contratada, ocorrendo solução transitória, assegurando os direitos das duas candidatas; Considerando que a Lei 12.990/2014 foi revogada pela Lei 15.142/2025, com alterações na política de reserva de vagas em concursos públicos; Considerando que existem decisões judiciais e administrativas conflitantes acerca desse tema, restando inviável concluir que houve qualquer irregularidade nas ações adotadas pela Universidade; Considerando que a metodologia adotada pela UFBA encontra respaldo normativo, jurisprudencial e foi posteriormente consolidada pela superveniência da Lei 15.142/2025 e do Decreto 12.536/2025; Considerando que a AudEducação instaurou o TC Processo 015.036/2025-1 , que trata de Auditoria Operacional com o objetivo de avaliar a aplicação das políticas de reserva legal de vagas para pessoas negras e pessoas com deficiência nos concursos públicos da Administração Pública Federal Direta e Indireta, o que permitirá avaliar de forma mais abrangente a matéria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes dos art. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferindo, por consequência os pedidos endereçados a este Tribunal; b) apensar estes autos ao TC Processo 015.036/2025-1 ; c) notificar os representantes, a Universidade Federal da Bahia e os Ministérios da Educação (MEC), da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e da Igualdade Racial (MIR) a respeito do presente acórdão. 1. Processo TC- Processo 008.119/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal da Bahia (15.180.714/0001-04). 1.2. Interessados: Ministério da Educação; Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos (00.489.828/0001-55); Ministério da Igualdade Racial (06.064.438/0001-10). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.